Tribunal: TJES
Processo: 0003334-69.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003334-69.2019.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DA SILVA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
LEANDRO DA SILVA CAMPO
S
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Itapemirim às fls. 126/127 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos, narra,
in verbis
:

[...], que no dia
12 de outubro de 2019
, por volts de 02h:30min da manhã, na Rua Projetada, Quadra Q, casa nº 13, centro, Itapemirim ES, neste município, o denunciado
LEANDRO DA SILVA CAMPOS
, com vontade livre e consciente, entrou na casa de sua ex-companheira MAGNA SANTOS FERREIRA contra a vontade dela prevalecendo-se das relações domésticas e familiares.

Nas circunstâncias acima descritas, o acusado entrou na casa da vítima, pulando o muro durante a madrugada e bateu na janela por duas vezes, sendo que a vítima não atendeu.

Salienta-se que a vítima mesmo com medo chamou a guarda municipal para que retirasse o denunciado de dentro de sua varanda, com medo de que este pudesse fazer alguma coisa contra ela e seu filho.

Em vista disso, a guarda policial foi acionada, flagrando o denunciado no interior da residência da vítima.

Ante o exposto, verifica-se que o denunciado
LEANDRO DA SILVA CAMPOS
se encontra incurso nas iras do artigo 150, §1º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, [...]. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou nas sanções do artigo 150, §1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do réu, alegando ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que ela seja fixada no patamar mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente,
ressalto que a
tese absolutória não merece prosperar
.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada nos autos através do contido no Boletim Unificado de fls. 20/21 dos autos físicos, além d
os
elementos inclusos nos
depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Acerca da autoria, saliento que esta também restou evidenciada a partir da prova testemunhal, aliada às demais provas constantes nos autos.

Nessa senda, trago à colação as declarações da vítima Magda Santos Ferreira, prestadas perante a autoridade policial, onde narrou com detalhes o ocorrido na ocasião:

[...]: QUE MOROU JUNTO COM LEANDRO POR DEZ ANOS, QUE DESTA RELAÇÃO TEVE UM FILHO, QUE HOJE TEM OITO ANOS DE IDADE;
QUE DESDE JANEIRO DO DECORRENTE ANO EST
Á
SEPARADA DE LEANDRO; QUE LEANDRO
É
USU
Á
RIO DE CRACK A UM ANO; QUE LEANDRO J
Á
BATEU NA DECLARANTE OUTRAS VEZ, ESTE FO
I

O
MOTIVO DA SEPARA
ÇÃ
O; QUE LEANDRO EM JANEIRO DESTE ANO BATEU NA DECLARANTE E FICOU PRESO, QUE DESDE ENT
Ã
O
O
LEANDRO N
ÃO
PERTURBAVA A DECLARANTE
;
QUE NESTA MADRUGADA, POR VOLTA DE 2H 30M,
O
LEANDRO PULOU
O
MURO DA CASA DA DECLARANTE E BATEU NA JANELA POR DUAS VEZES, SENDO QUE A DECLARANTE N
Ã
O RESPONDEU
; QUE A DECLARANTE FICOU COM MEDO DE CHAMAR A POLICIA E
O
LEANDRO OUVIR E FAZER ALGO COM ELA E SEU FILHO;
QUE A
O
ACORDAR, VERIFICOU PELA JANELA QUE
O
LEANDRO ESTAVA DEITADO NA VARANDA DE FORA, COM MEDO DE LEANDRO A DECLARANTE CHAMOU A GUARDA
; QUE A DECLARANTE TEM MEDO DE LEANDRO, POIS N
Ã
O SABE DA REA
ÇÃO
DO MESMO SOB
O
EFEITO DE DROGAS
; QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA O LEANDRO, POIS O MESMO INVADIU A SUA CASA E DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA. [...]. (sic)

Em juízo, a vítima confirmou essas declarações, reiterando que o acusado teria invadido sua residência na madrugada do dia 12 de outubro de 2019, pulando o muro da mesma, e, em razão da mesma não ter o atendido, permaneceu no local, vindo a dormir na varanda do local, conforme contido na mídia virtualizada no id 3504591.

As declarações da vítima restaram confirmadas pelos guardas municipais Luciano Rangel Hosken e Flavio Porto Brazil, que ao prestarem depoimento na fase inquisitorial, afirmaram que ao chegarem no local indicado, avistaram o acusado saindo do quintal da casa de Magna Santos Ferreira, e que ao questionarem o mesmo, ele teria confirmado que teria dormido naquele local, conforme consta às fls. 07/08 e 09/10 dos autos físicos,
in verbis
:

[...]: QUE É GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM;
QUE EM SERVIÇO NA DATA DE HOJE, EM ATENDIMENTO A CENTRAL, A GUARNIÇÃO DA VTR-07, COMPOSTA PELO INSP. GCM RANGEL, SUP. GCM BAIENSE E GCM FLÁVIO, DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO EM QUE FOI RELATADO PELA CENTRAL VIA RÁDIO
QUE A COMUNICANTE INFORMOU QUE SEU EX-COMPANHEIRO (LEANDRO DA SILVA CAMPOS) ADENTROU NO QUINTAL DE SUA O RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO. A GUARNIÇÃO AO CHEGAR NO LOCAL SE DEPAROU COM A COMUNICANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA E O SEU EX-COMPANHEIRO QUALIFICADO NESTE BOLETIM SAINDO DE TRÁS DA RESIDÊNCIA.
FOI INDAGADO AO MESMO O QUE ELE ESTAVA FAZENDO ALI E O MESMO INFORMOU QUE FOI BUSCAR O CAPACETE, PORÉM A COMUNICANTE AINDA RELATA QUE O MESMO CHEGOU POR VOLTA DAS 02:30 DA MANHA E QUE DORMIU NO QUINTAL.
A MESMA RELATA QUE FICOU TEMEROSA DEVIDO JÁ TER EM OUTRAS DATAS SOFRIDO AGRESSÃO FSICA E VERBAL. A COMUNICANTE PEDE QUE SEJA TOMADA PROVIDÊNCIAS PARA QUE FATO DESSA NATUREZA NAO VENHA MAIS OCORRER E NEM TRAZER RISCO A SUA INTEGRIDADE FISICA. [...]. (sic) (Luciano Rangel Hosken – fl. 07)

[...]: QUE É GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM;
QUE EM SERVIÇO NA DATA DE HOJE, EM ATENDIMENTO A CENTRAL, A GUARNIÇÃO DA VTR-07, COMPOSTA PELO INSP. GCM RANGEL, SUP. GCM BAIENSE E GCM FLÁVIO, DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO EM QUE FOI RELATADO PELA CENTRAL VIA RÁDIO
QUE A COMUNICANTE INFORMOU QUE SEU EX-COMPANHEIRO (LEANDRO DA SILVA CAMPOS) ADENTROU NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO. A GUARNIÇÃO AO CHEGAR NO LOCAL SE DEPAROU COM A COMUNICANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA E O SEU EX-COMPANHEIRO QUALIFICADO NESTE BOLETIM SAINDO DE TRÁS DA RESIDENCIA.
FOI INDAGADO AO MESMO O QUE ELE ESTAVA FAZENDO ALI E O MESMO INFORMOU QUE FOI BUSCAR O CAPACETE, PORÉM A COMUNICANTE AINDA RELATA QUE O MESMO CHEGOU POR VOLTA DAS 02:30 DA MANHA E QUE DORMIU NO QUINTAL.
A MESMA RELATA QUE FICOU TEMEROSA DEVIDO JA TER EM OUTRAS DATAS SOFRIDO AGRESSAO FISICA E VERBAL. [...]. (sic) (Flavio Porto Brazil – fl. 09)

Válido mencionar, ainda,
que os mencionados
depoimento
s também restaram confirmados em juízo, conforme incluso na
mídia virtualizada no id 3504591
.

Por sua vez, o réu, ao ser ouvido em sede judicial (mídia virtualizada no id 3504591), negou a prática do crime. Todavia, ao confirmar as declarações perante a autoridade policial, afirmou que no dia dos fatos teria ido até a casa de Magda para procurar um lugar para dormir, pois não queria acordar sua genitora, e ainda, que não teria invadido a residência da vítima, pois o portão estaria aberto.

Desse modo, apesar da negativa apresentada pelo acusado, resta claro que a valoração do conjunto probatório permite concluir que o mesmo invadiu a residência da vítima no período noturno, e lá permaneceu, sem o consentimento dela, até o amanhecer, situação que inclusive foi observada pelos guardas municipais que chegaram para atender a ocorrência, restando devidamente configurado o crime do artigo 150, §1º, do Código Penal, e, consequentemente, a impossibilidade de absolvição.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIME. DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ARTS. 150, §1º, 344 DO CP E 24-A DA LEI Nº 11.340/2006).
Pedido de absolvição do crime de violação de domicílio - alegada ausência de provas da materialidade e da autoria - inviabilidade - acusado que pulou o muro da residência da vítima e permaneceu no local até a chegada da polícia.
[...]. Depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram a invasão de domícilio e o descumprimento da medida protetiva de urgência - relevância do valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica - [...]. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ACr 0000849-68.2022.8.16.0037; Campina Grande do Sul; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira; Julg. 16/12/2022; DJPR 17/12/2022)

Ademais, diante das teses defensivas suscitadas, urge salientar que para restar configurado o delito de violação de domicílio, é indispensável a presença do dolo, consistente na vontade consciente de violar domicílio alheio contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, o que, ao contrário do alegado pela defesa do apelante, restou devidamente comprovado.

Por oportuno, importante salientar que a vítima, em juízo (mídia virtualizada no id 3504591), afirmou que após o acusado ter sido posto em liberdade em razão dos fatos sob apuração na Ação Penal nº 0000224-62.2019.8.08069, realmente houve uma tentativa de restabelecimento da relação conjugal, mas que tal situação não aconteceu, e que já havia, aproximadamente, 02 (dois) meses que não mantiam mais contato.

Assim, evidente que o acusado, de forma consciente, adentrou na residência da vítima, contra a vontade tácita da mesma, e lá permaneceu, razão pela qual restou devidamente demonstrado o dolo necessário para configuração do crime de violação de domicílio.

Ainda quanto ao tema, verifico que a defesa do apelante alega que o réu encontrava-se em estado de embriaguez no dia dos fatos, o que lhe privou por completo do livre-arbítrio, tendo se dirigido à casa da vítima para buscar seu capacete e para buscar abrigo para dormir, uma vez que não teve acesso à casa de sua irmã.

Todavia, saliento que o acusado, ao ser interrogado em juízo (mídia virtualizada no id 3504591), primeiramente afirmou que não estava embriagado no dia dos fatos, vindo posteriormente apenas a confirmar que teria ingerido bebida alcoólica, bem como que o Guarda Municipal Flávio Porto Brazil, ao ser questionado em juízo (mídia audiovisual prestado no id 3504591), afirmou que o acusado não exibia sinais de embriaguez, estando aparentemente normal no dia da abordagem.

Assim, entendo que não merece prosperar a tese apresentada pela defesa de que o réu não agiu com a necessária consciência na prática do fato imputado.

Além disso, é importante relembrar que a embriaguez, se ocorrida, não afasta a culpabilidade, haja vista que sucede-se de forma voluntária. Ou seja, o agente deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade. Não há que se falar, portanto, em ausência de dolo, como alegado pela defesa. Nesse diapasão:

Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do delito de ameaça com base na alegação de que o acusado estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa
.
(TJMT; ACr 1001841-54.2020.8.11.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 06/07/2022; DJMT 11/07/2022)

Da atenuante do estado de drogadição/embriaguez. Improvido. O fato de o réu estar supostamente alterado no momento em que causou os danos, seja por embriaguez decorrente de álcool ou de outros entorpecentes, ou ainda mesmo por simples exaltação dos ânimos, não é impedimento ao reconhecimento do crime, pois não há evidências de que tal estado tenha o levado a algum quadro clínico de inconsciência. Ademais, a drogadição/embriaguez, se ocorrida, se deu de forma voluntária, portanto não afasta a culpabilidade ou exclui a pena. Logo, não é o caso de conhecer da atenuante do artigo 66 do Código Penal
.
[...]. (TJRS; ACr 5003067-70.2013.8.21.0033; São Leopoldo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rinez da Trindade; Julg. 21/07/2022; DJERS 03/08/2022)

Diante do exposto, evidente a impossibilidade de acolhimento do pleito de absolvição formulado.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante.

Nesse momento, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Dito isso, verifico que na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, concluiu por valorar uma circunstância judicial em desfavor do réu, sendo ela os maus antecedentes do agente, fundamentado nos seguintes termos:

Na primeira fase de aplicação da pena, tenho que a culpabilidade não ultrapassa os limites do próprio delito, não havendo elementos nos autos que possam torná-la desfavorável, ante a ausência de maior frustração em razão do que se esperava da autodeterminação do agente. A culpabilidade do réu, prevista no artigo 59 do Código Penal, não pode ser confundida com a culpabilidade tida como elemento do crime. A conduta do acusado é censurável, como qualquer crime, mas não a ponto de justificar maior exasperação da pena.

Os antecedentes criminais são desfavoráveis, conforme resumo de cumprimento de pena juntada as fls. 48, sendo que uma das condenações será considerada maus antecedentes e as demais serão valoradas como reincidência.

Noutro giro, não vislumbro elementos nos autos que possam dar suporte a análise da conduta social do apelado, que deve ser examinada em razão do desempenho do agente na sociedade, em família, no trabalho, na religião, no grupo comunitário.

Inexistentes, também, informações que caracterizem sua personalidade, uma vez ausentes elementos que possam mensurar sua sensibilidade ético-social, a presença ou não de desvios de caráter, tampouco o modo de pensar, sentir e agir do indivíduo, incluindo suas habilidades, atitudes, crenças e emoções, fatores essenciais a análise da presente circunstância.

As circunstâncias do delito igualmente não possuem qualquer dado de excepcionalidade para crimes dessa espécie, assim como os motivos de agir do agente não se apresentam mais reprováveis daqueles normais a própria espécie delitiva, não lhe devendo ser considerados desfavoráveis.

As consequências, por sua vez, não extrapolam aquelas próprias da conduta incriminada.

Por derradeiro, quanto à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, tenho que esta em nada influenciou no crime. [...].

Com isso, considerando que a pena do referido delito varia de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, foi fixada a pena-base em 08 (oito) meses de detenção.

Diante dess
e cenário, a defesa do apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Nesse ponto, saliento que "
[...]
o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reforma para pior
, desde que não seja agravada a situação do réu [...] (STJ; AgRg-HC 769.699; Proc. 2022/0285312-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)
".

Dessa forma, no que diz respeito
aos maus antecedentes do réu,
verifico que o magistrado sentenciante, mediante fundamentação idônea, corretamente computou tal vetor judicial como desfavorável ao réu. Isso porque, em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pude constatar que os fatos analisados na Ação Penal nº 0000224-62.2019.8.08.0069 ocorreram no dia 19 de janeiro de 2019, ou seja, os fatos foram anteriores aos que estão sendo analisados neste processo, os quais ocorreram no dia 12 de outubro de 2020.

Urge mencionar, ainda, que a sentença da Ação Penal nº 0000224-62.2019.8.08.0069 foi proferida no dia 26 de abril de 2020, isto é, em data anterior à data da sentença dos presentes autos, a qual foi proferida no dia 23 de fevereiro de 2021. Dessa forma, não há impedimento em reconhecer a Ação Penal nº 0000224-62.2019.8.08.0069 como maus antecedentes.

Quanto ao tema, rememoro que o entendimento deste Tribunal de Justiça é de que “
d
emonstrada a existência de maus antecedentes, justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (TJES; APCr 0001206-76.2021.8.08.0014; Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 21/09/2022; DJES 29/09/2022)
".

Além disso, destaco que a existência de ao menos uma circunstância judicial considerada como desfavorável ao réu já justifica a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.
[...] (TJES; APCr 0015061-54.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022)

Dessa forma, tenho que a fixação da pena-base do apelante não merece ser reparada.

Em arremate, quanto às demais fases da dosimetria da pena, embora não questionadas, verifico, pois, que o juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
150, §1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI
Nº
11.340/06 –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
NA FORMA
QUALIF
I
CADA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, haja vista que o conjunto probatório constante nos autos é capaz de sustentar a condenação do réu quanto ao crime previsto no artigo 150, §1º, do Código Penal, eis que demonstra que o acusado, de forma consciente, adentrou na residência da vítima, contra a vontade tácita da mesma, razão pela qual devidamente demonstrado o dolo necessário para configuração do crime de violação de domicílio. Ademais, no que tange à alegação de que o acusado estava em estado de embriaguez no momento dos fatos, é importante relembrar que a embriaguez, se ocorrida, não afasta a culpabilidade, haja vista que sucede-se de forma voluntária. Ou seja, o agente deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade. Não há que se falar, portanto, em ausência de dolo específico, como alegado pela defesa. Precedentes. 2. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal só se justifica quando todas as circunstâncias judiciais são consideradas favoráveis ao réu, o que não ocorre
in casu
. Isso porque, o magistrado sentenciante, mediante fundamentação idônea, corretamente reconheceu como desfavorável ao acusado o vetor judicial referente aos maus antecedentes do réu. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.